Tribunal: TJDFT
Processo: 0731839-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731839-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHILLI TEX MEX LANCHONETE LTDA, FELIPE BRESSAN DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de processo de execução, indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER, fundamentando, em suma, no sentido de que a ferramenta ainda não fora plenamente integrada, sendo que os dados abrangidos poderiam ser obtidos diretamente pelo credor independentemente de autorização judicial, já tendo sido realizadas pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Em suas razões recursais (ID 49686268), requer a parte agravante, em sede de antecipação de tutela, a determinação da pesquisa através do SNIPER em face da parte agravada. Fundamenta, em suma, no sentido de que a utilização da ferramenta de pesquisa prescinde de qualquer requisito, sendo desnecessário que se esgote outros meios de busca para seu deferimento. Argumenta que a sua utilização, também, é cabível considerando as prerrogativas do poder geral de cautela do magistrado, a fim de dar rápida solução ao feito. Colaciona precedentes que entende abonar a sua tese. Preparo regular (ID 49686269/70). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, vê-se que a parte exequente, ora agravante, foi atendida quanto ao pedido de pesquisa no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em 27/04/2023, sendo que os resultados das consultas retornaram parcialmente frutíferos (ID de origem 156924962). Apesar disso, embora o juízo tenha alegado que a ferramenta de busca através do SNIPER encontra-se em fase de implementação, em homenagem ao Princípio da Cooperação, não há óbice para que haja deferimento da busca por intermédio do referido sistema. Nesse sentido, é o entendimento recente desta Turma. Vejamos: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0701713-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO(S) SILVIA MARIA NOVAIS DE AQUINO e SILVIA MARIA NOVAIS DE AQUINO Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1694860 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SNIPER. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FERRAMENTA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. O juízo argumentou que a ferramenta Sniper ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos processos em curso neste Juízo e, como se não bastasse, até onde se tem notícias, a respectiva funcionalidade, em processos cíveis, a finalidade buscada pelo credor já possui alcance por meio da pesquisa INFOJUD. 3. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, confirmou-se a disponibilidade do sistema no âmbito deste Tribunal, pelo que deve ser reformada a decisão. 4. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Assim sendo, encontra-se preenchido o requisito da probabilidade do direito. Noutro giro, o perigo de dano se encontra demonstrado na medida em que o decurso temporal pode significar ainda maiores dificuldades para a localização de bens capazes de satisfazerem o direito da parte credora. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023